Tribunal: STF
Processo: ARE 1310838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, pp. 14/15):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. AQUISIÇÃO DE ESPIRAIS DE PLATINA PARA EMBOLIZAÇÃO. PROBLEMAS TEMPORÁRIOS COM FORNECEDORES PELOS VALORES PAGOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    1. Cuida a hipótese de apelações interpostas pela União, Município de Recife e pelo Estado de Pernambuco em face da sentença, que julgou procedente a presente ação civil pública ajuizada pela Defensoria Publica da União, para condená-los, de forma solidária, a manterem a disponibilização, por meio dos hospitais da rede, do instrumento neurocirúrgico espiral de platina para os pacientes do SUS que sejam indicados para o procedimento, com a complementação da União das diferenças de preços dos aparelhos médicos em tela e julgou improcedente o pedido quanto às empresas fornecedoras.



    2. A Constituição Federal de 1988 confere a competência comum à União, aos Estados e ao Distrito Federal para cuidar da saúde e assistência pública e competência concorrente desses mesmos entes para legislar sobre proteção e defesa da saúde, nos termos do seu artigo 24, inciso XII. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.



    3. Conforme entendimento firmado pelo c. STF do RE 592.581- RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandovsky, que se admite a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas somente em casos de grave e iminente violação a direitos fundamentais, ou até mesmo a omissão ou insuficiência no serviço prestado pela Administração para assegurar o cumprimento do mandamento constitucional, fato que não se configurou na espécie.



    4. No caso concreto, embora inquestionável a importância do fornecimento do insumo –ESPIRAL DE PLATINA, utilizado nos procedimentos de embolização para aqueles pacientes com problemas de acidente vascular, o que, indiretamente, não deixa de constituir questão de saúde pública, não restou demonstrada a violação grave e iminente o suficiente ao aludido direito a ponto de justificar a intromissão do Poder Judiciário na avaliação das prioridades administrativas, de competência do Poder Executivo.



    5. Ao contrário, no caso em julgamento, colhe-se nas contestações dos réus e nas razões de apelo, das informações e documentos trazidos, existir a atuação da Administração, com o empenho dos entes públicos na realização da melhor prestação dos serviços à população, inclusive com estudos técnicos e econômicos para aquisição de novos insumos.



    6. É certo que apesar dos esforços envidados, as dificuldades que permeiam a questão da saúde são permanentes, o que, todavia, não traduz propriamente uma omissão do poder público a autorizar a intervenção do Judiciário no que concerne a compra de tais insumos, que por problemas de valores a serem pagos aos fornecedores acarretou a suspensão temporária da entrega.



    7. Mostra-se temerária a determinação para compra de tais insumos de forma indistinta, sem ao menos a indicação da lista de pacientes, tão somente por ser entender obrigatório que a rede pública de saúde os tenha à disposição, para fornecimento aos que porventura apresentem problemas de saúde de tal natureza.



    8. Apelação provida para julgar improcedente a ação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 65).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, § 1º; 196; e 198, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, pp. 93/94):



     “(...) consoante demonstrado, o caso em tela não se refere à tão combatida interferência nas deliberações sobre políticas públicas, ao revés, trata-se de simples cobrança de implementação da política já escolhida pelo poder público, urna vez que o equipamento consta na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM. 



    Conforme explicitado na inicial, a efetivação da tutela in casu está relacionada à preservação da saúde de um grupo de indivíduos, de modo que a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior, que é a vida, e prover a máxima efetividade dos Direitos Humanos. 



    Outrossim, infere-se dos documentos que instruem a inicial diversos pacientes de hospitais pernambucanos necessitavam com urgência se submeter a tratamento cirúrgico com os espirais de platina.



    (...)



    Dessa forma, urna vez que os direitos desses pacientes estavam ameaçados, em decorrência de um conflito de interesses entre a União e os fornecedores do material em questão, é perfeitamente possível à interferência do Poder Judiciário para coagir o Poder Executivo a efetivar as políticas públicas por ele escolhida. ”



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o extraordinário ante a incidência da súmula 279 (eDOC 8, pp. 26/27).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7, p. 12): 



    “No caso concreto, embora inquestionável a importância do fornecimento do insumo –ESPIRAL DE PLATINA, utilizado nos procedimentos de embolização para aqueles pacientes com problemas de acidente vascular, o que, indiretamente, não deixa de constituir questão de saúde pública, não restou demonstrada a violação grave e iminente o suficiente ao aludido direito a ponto de justificar a intromissão do Poder Judiciário na avaliação das prioridades administrativas, de competência do Poder Executivo. 



    Nestes termos, apenas a omissão ou insuficiência no serviço prestado pela Administração enseja o ingresso no Judiciário para assegurar o cumprimento do mandamento constitucional, que não se configurou na espécie.



      Ao contrário, no caso em julgamento, colhe-se nas contestações dos réus, das informações e documentos trazidos, existir a atuação da Administração, com o empenho dos entes públicos na realização da melhor prestação dos serviços à população, inclusive com estudos técnicos e econômicos para aquisição de novos insumos. 



    É certo que apesar dos esforços envidados, as dificuldades que permeiam a questão da saúde são permanentes, o que, todavia, não traduz propriamente uma omissão do poder público a autorizar a intervenção do Judiciário no que concerne a compra de tais insumos, que por problemas de valores a serem pagos aos fornecedores acarretou a suspensão da entrega. 



    Mostra-se temerária a determinação para compra de tais insumos de forma indistinta, sem ao menos a indicação da lista de pacientes, tão somente por ser entender obrigatório que a rede pública de saúde os tenha à disposição, para fornecimento aos que porventura apresentem problemas de saúde de tal natureza, justificada a compra por um problema momentâneo com fornecedores.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2014). 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente